Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702112-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JANAINA GONCALVES DE MORAES SUSCITADO: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO TITULAR DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pela parte autora em face do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras e do o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que ambos os Juízos se disseram incompetentes para decisão quanto à pretensão de imposição ao DETRAN/DF de obrigação quanto à transferência de propriedade de veículo e respectivos débitos. Ambos os Juízos prestaram as informações requisitadas. O Ministério Público afirmou não ser obrigatória sua manifestação neste caso e absteve-se de apresentar parecer. É o relato do necessário. DECIDO A parte autora/suscitante, de início, interpôs ação em desfavor do comprador de seu veículo, o qual não realizou a transferência do bem para seu nome. A ação tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras e foi julgada procedente em parte. Não obstante, o réu não cumpriu a determinação de transferência do veículo e o Juízo, ao se deparar com o pedido da parte autora para determinar que o DETRAN fosse compelido a realizar a transferência, entendeu que não possuía competência e extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito. Decisão semelhante já havia sido tomada por ocasião da prolação da sentença que deu fim à fase de conhecimento, uma vez que o Juízo já havia declarado sua incompetência para expedição de ofícios ao DETRAN e ao DER. A parte autora não interpôs recurso contra nenhuma dessas sentenças. Em seguida, a parte autora ajuizou ação em face do DETRAN, que foi distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juízo, igualmente, se declarou incompetente para o processamento da ação, ao argumento de que não havia interesse do DETRAN na causa, por se tratar de negócio jurídico entre particulares. Ato contínuo, a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e, concomitantemente, suscitou este conflito de competência. Ocorre que, conforme o texto do artigo 66 do CPC, o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um determinado processo ou quando juízes discordam quanto à reunião ou separação de processos. Nessa linha, percebe-se que este conflito de competência é manifestamente inadmissível, uma vez que não houve manifestação negativa ou positiva de competência entre Juízes em relação a um mesmo processo. Em verdade, ambos os processos foram extintos por incompetência, um deles inclusive com trânsito em julgado. O caminho adequado para a solução seria a interposição de Recurso Inominado contra as sentenças, o que a autora fez em relação ao processo em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (0722595-63.2022.8.07.0016). Este recurso inclusive é de minha relatoria na 2a Turma Recursal. Um dos objetos da pretensão recursal é exatamente a definição da competência do juízo fazendário, o que será oportunamente decidido naquele processo. Nestes termos, com apoio no art. 18, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO SEGUIMENTO a este conflito de competência, porque manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, comunique-se aos Juízos suscitados, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora